Tribunal: TJMT
Processo: 1038892-35.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038892-35.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: VIVIAM MICHELE DE CAMPOS SILVA ALVES
RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por falha na prestação de serviço, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 4.677,00 a título de danos materiais, em razão do cancelamento de passagens aéreas. A sentença rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A parte autora recorre exclusivamente quanto a esse ponto, sustentando a existência de abalo extrapatrimonial. Não houve apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento de passagens aéreas e a demora no reembolso do valor pago configuram, além do dever de ressarcimento material, o direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas o reconhecimento de dano moral exige prova de lesão a direito da personalidade, o que não se presume em casos de inadimplemento contratual.
4. A jurisprudência pacífica desta Turma Recursal entende que o mero descumprimento contratual ou atraso no reembolso, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral, mas sim aborrecimento inerente às relações de consumo.
5. No caso concreto, não se comprovou qualquer violação grave à dignidade da autora, tampouco restrição de crédito, humilhação pública, ou frustração definitiva da viagem, que foi realizada mediante aquisição de novos bilhetes.
6. Ausente também qualquer comprovação de tentativa de solução administrativa prévia, elemento considerado relevante para análise da razoabilidade do pedido de reparação moral.
7. O valor ressarcido por danos materiais já contempla a recomposição do prejuízo econômico sofrido, sendo incabível a duplicação da compensação sem elementos objetivos que caracterizem abalo moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, salvo quando demonstradas circunstâncias excepcionais que afrontem os direitos da personalidade. 2. A frustração parcial do contrato, especialmente quando a viagem é realizada por meio de bilhetes alternativos, não configura, em regra, abalo extrapatrimonial indenizável. 3. A ausência de tentativa prévia e documentada de solução administrativa da controvérsia milita contra o reconhecimento do dano moral em ações de consumo”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, e 405; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038892-35.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVIAM MICHELE DE CAMPOS SILVA ALVES - CPF: 021.957.831-17 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0004-77 (RECORRIDO), RAPHAEL FERNANDES PINTO DE CARVALHO - CPF: 154.391.217-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025